Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CLÍNICA ORTOMOLECULAR. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. ALEGAÇÃO DE EFEITOS COLATERAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SINTOMAS PREEXISTENTES. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova requerida não é necessária à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos arts. 355, I, 370 e 443 do CPC.
2. Além disso, compulsando os documentos colacionados pelo apelante ao apresentar sua réplica, observa-se a cópia da sentença da ação monitória n. 0701370-95.2019.8.07.0014, segundo a qual foi constituído o título executivo judicial em desfavor dos ora recorridos. Ocorre que, ao contrário do alegado pelo apelante, não se pode inferir idêntico substrato fático entre a referida ação e a demanda ora analisada. Isso porque houve a constituição de título executivo judicial em desfavor dos ora recorridos, lastreada em confissão de dívida, não sendo esclarecida a causa debendi. Ademais, mesmo que a citada confissão de dívida tenha decorrido do reconhecimento, pelo devedor, de erro médico, não se pode utilizar tal documento, por si só, para fundamentar a condenação pretendida pelo autor, ora apelante, no caso concreto, porquanto o apelante necessitaria comprovar, cumulativamente, a conduta ilícita, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade.
3. No que se refere a não apresentação de contestação por um dos réus, o Código de Processo Civil estabelece que a revelia não produz o efeito de presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação (art. 345, I). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. O apelante narra ter iniciado tratamento ortomolecular em 19/05/2016, de forma a promover a desintoxicação generalizada do fígado, rins e demais órgãos. Porém, aduz que referido tratamento fora prescrito de maneira indevida, por ser ineficaz, causando-lhe efeitos colaterais: depressão, tristeza, desânimo, hiporexia, dentre outros sintomas.
5. Impende salientar as informações extraídas da petição inicial da ação de curatela, no sentido de que a partir de 30 de setembro de 2005 até o dia 22 de novembro de 2011, o requerido começou a apresentar contínuas crises de depressão e de ansiedade e, em razão disso, foi afastado por diversas vezes por incapacidade temporária para o serviço. Verifica-se que o apelante foi considerado incapaz definitivamente para o serviço militar pela Junta Superior de Saúde em 11/04/2012, anteriormente, pois, ao início do tratamento médico objeto da presente ação indenizatória, que ocorreu em 19/05/2016.
6. Diante de tal quadro, inexiste nexo causal entre os danos apontados na petição inicial e a atuação dos demandados. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que as reportadas consequências adversas experimentadas pelo autor não decorreram diretamente do tratamento medicamentoso ministrado pelos réus, mas de fatores individuais anteriores. Também não há nos autos provas de que a parte requerida tenha incidido em propaganda enganosa, ao prometer resultados para o tratamento não compreendidos naqueles que efetivamente resultam, notadamente diante da evidente obrigação “de meio” desempenhada pelos demandados.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.